Tribunal: STF
Processo: ARE 1379414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. PENSÃO INTEGRAL. FASE DE EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO ANTERIORMENTE REALIZADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. Exclusão da cessionária, ora agravante, do polo da demanda, diante da existência, nos próprios autos principais, de cessão anteriormente realizada e que abrangeu a totalidade do crédito, bem como atendeu aos requisitos formais delineados pela Lei Civil para o aperfeiçoamento do negócio e geração dos respectivos efeitos jurídicos. Decisão mantida. Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que determinou a exclusão da agravante do polo ativo da demanda, tendo em vista a existência de cessão de crédito anterior.



    As razões recursais ora apresentadas baseiam-se, principalmente, na estrita observância às formalidades legais para a realização de cessão de créditos alimentares, que teriam sido cumpridas pelas partes exequente/cedente e cessionária, ora agravante.



    De fato, os documentos encartados a fls. 256/258 indicam que a Sra. Nelma Aparecida Nogueira Gouveia realizou, aos 30.1.2008, cessão de 70% de seus créditos alimentares na ação ordinária proposta contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar CBPM, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento da pensão integral, mais o recebimento das parcelas vencidas.



    De outra parte, consta dos autos que a Sra. Nelma Aparecida Nogueira Gouveia, aos 8.2.2006, já havia cedido a totalidade de seus créditos alimentares à empresa ITABA Indústria de Tabaco Brasileira Ltda., consoante se verifica da escritura pública juntada a fls. 238 destes autos recursais.



    Portanto, a cessão de crédito havida entre a exequente, Sra. Nelma Aparecida Nogueira Gouveia e a empresa ITABA Indústria de Tabaco Brasileira Ltda., em 2006, também foi realizada com a observância dos requisitos legais necessários ao aperfeiçoamento do negócio, de modo a permitir seus respectivos efeitos no mundo jurídico.



    Como bem ponderado pela recorrente, a responsabilidade da cedente pelos prejuízos poderá ser apurada em ação própria.



    Entretanto, à vista dos elementos de informação contidos nos autos, a cessão de crédito anteriormente realizada produziu seus efeitos para fins de habilitação de crédito na ação piloto, ressaltando-se que a primeira avença estava até mesmo juntada na ação (fls. 1963)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente